Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729456-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALCIDES PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ALCIDES PEREIRA FILHO em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face da decisão constante do ID 123417049. Alega a existência de omissão quanto à existência de recurso pendente de trânsito em julgado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso tempestivo. Sem razão o embargante. O agravo interposto pelo ora embargante não possui efeito suspensivo, conforme comunicação de ID 131304047. Ademais, não há crédito reconhecido em favor do embargante. Registre-se que o destaque de honorários contratuais sobre os créditos a serem recebidos pelo exequente/contratante consiste em prerrogativa do advogado constituído da parte, nos termos do art. 22, § 4o, da lei 8.906/94. Assim, com a renúncia do mandato, caberá ao antigo patrono buscar a cobrança dos valores contratados em ação própria. Confira-se precedente do c. STJ. “PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. (...) Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017;AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016.6. Recurso Especial não provido.(REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019)” Assim, mostra-se, de fato, incabível o destaque pretendido, bem como a suspensão da execução. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Logo, não há qualquer óbice à expedição de requisitório do valor incontroverso, já firmado nos autos, e entendido como tal aquele indicado nos cálculos apresentados pelo DF e homologados por este Juízo. Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se conforme determinado em ID 131992785. (...) M DE OLIVEIRA requer seja chamado o processo à ordem, para que seja revogada a decisão de ID 133323957 em ordem a determinar a expedição requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) valor do crédito, retendo-se os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo do AGI 0722460-02.2022.8.07.0000. É o relato do necessário. DECIDO. INDEFIRO uma vez mais o pedido do terceiro interessado, nos termos das decisões ID 125485796, 127812934, ID 131304048 e ID 133323957. Frise-se que foi extensamente discutido nos autos a pretensão requerida, cuja ausência probabilidade de direito foi inclusive reconhecida em sede de agravo de instrumento interposto pela requerente. A irresignação da parte deve seguir a via adequada. Aguarde-se a preclusão da decisão ID 131992785. Após, intime-se a parte exequente exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer planilha atualizada dos cálculos, contendo os dados anexos, além de custas para ressarcimento. Com a planilha, expeça-se precatório do principal e RPV dos h. sucumbenciais. AO CJU: Aguarde-se a preclusão da decisão ID 131992785. Após, intime-se a parte exequente. Prazo: 5 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que, sem o trânsito em julgado de todas as decisões, não é possível a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública (CF, art. 103, § 3o). Salienta que o recurso interposto em face das decisões de IDs 125485796 e 127812934 (AGI 0722460-02.2022.8.07.0000), ainda não transitou em julgado, sendo necessário aguardar tal certificação para se admitir o pagamento do débito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso "para obstar a expedição dos requisitórios limitado em até 20% (vinte por cento) ou o seu pagamento" e, ao final, a reforma da decisão agravada "a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0722460-02.2022.8.07.0000". Preparo recolhido (38971866 e 38971867). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator